Tribunal: TJBA
Processo: 8032057-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032057-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FLORISVALDO FRANCISCO PIRES

Advogado(s)
:
MAIRO ALVES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR/AGRAVADO. NÍTIDO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DESASSOCIADA DOS DEVERES INERENTES ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. EFETUAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR TRANSFERIDO EM RAZÃO DA RELAÇÃO CONTROVERTIDA
.
FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA IN REVERSO
.
ASTREINTES.
ADEQUADA E RAZOÁVEL FIXAÇÃO
.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032057-17.2023.8.05.0000,
em que é
Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e
Agravado

FLORISVALDO FRANCISCO PIRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA.CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça